Tribunal: STF
Processo: ARE 1463706
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR – REJEIÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE - DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    -Não se pode olvidar que a Constituição Federal confere, em seu art. 144, §4º, a função investigativa às Policias Civis. No entanto, admitese, em caráter excepcional, o exercício de tais atribuições pela Polícia Militar, inclusive para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão. 



    -Realizando a Polícia Militar monitoramento prévio e requerendo a intervenção do Poder Judiciário, através do órgão ministerial, para a expedição dos respectivos mandados de busca e apreensão, agindo no estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, em preservação da ordem pública, não resta configurada usurpação das competências. 



    -Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 



    -Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário. 



    -Constatada a reincidência do réu, não há que se falar na incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    -Não se mostra viável a análise da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do juízo da execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo. Precedentes. “



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as provas colhidas nos autos são ilícitas, porquanto houve usurpação da competência constitucionalmente atribuída à Polícia Civil. 



    Nesse sentido, assevera que “a Polícia Militar de Minas Gerais investigou o ora recorrente ao arrepio da Constituição Federal, outrossim, além de investigar em nítida usurpação de função pública, representou junto ao Juízo criminal competente, pela expedição do mandado de busca e apreensão tendo como alvo a residência do indigitado“ (eDOC 27, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, o que atraiu a incidência da Súmula 286 do STF (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 286 do STF, tendo em vista estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente